Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704176-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se sobre o Agravo Interno de ID 36941598, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, §2o, CPC). Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora